Tribunal: TJES
Processo: 5007187-64.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007187-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: MARIA CLARA MENDONCA CAMPOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007187-64.2023.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

RECORRIDO:

MARIA CLARA MENDONCA CAMPOS, ELAINE NUNES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. 99TAXI. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta ajuizada por MARIA CLARA MENDONCA CAMPOS, ELAINE NUNES DA SILVA em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Em síntese alegam que são usuárias da plataforma da Requerida e que em 20/12/2022, foi solicitada a entrega

de

um

objeto,

todavia,

após

retirar

o

objeto

o motorista teria realizado o cancelamento da corrida. Diante

da

insatisfação, propôs

a

presente

demanda,

requerendo,

a

inversão do ônus da prova; condenação da Ré ao pagamento dos danos materiais do valor de R$ 4.442,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a Requerida: 1. Ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos materiais (restituição do valor do bem), acrescida de correção monetária (IPCA) desde o efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN) até o efetivo pagamento; 2. Ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o efetivo pagamento...”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, inexistência de falha na prestação de serviço e inexistência de dano moral.

(4). De início, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, pois não há dúvidas que as recorridas são usuárias e se utilizaram dos serviços prestados pela recorrente, de modo que o problema decorreu de falha na prestação dos serviços, por ela prestados. Outrossim, o fato da pessoa jurídica 99entrega ser distinta da 99Taxis, não afasta a legitimidade passiva para responder pelos danos causados aos consumidores, pois fazem parte do mesmo grupo econômico. Sem mais preliminares, passo a analisar o mérito.

(5). O código de defesa do consumidor se aplica na relação entre usuário do transporte e a plataforma, a qual se enquadra como fornecedora nos termos do art. 3° do CDC, pois integra a cadeia de fornecimento. Sendo que se aplica a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que só será afastada se comprovar defeito inexistente ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. No caso em tela, a recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço, cabia demonstrar que inexistiu a falha apontada pela recorrida, o que não demostrou.

(6). No caso em tela, restou configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo:
“O exame detido dos autos comprova a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. O ato ilícito e o nexo causal restaram demonstrados: o motorista vinculado à Ré recolheu o objeto e cancelou a corrida, configurando o extravio do bem. A falha no serviço é manifesta, e a Ré deve responder pela perda material sofrida pela Autora. Não obstante, embora incumba à Ré, por força da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, afastar a presunção de defeito no serviço, a empresa não logrou êxito em comprovar que o motorista realizou a entrega do objeto ou que o defeito inexistiu, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do CDC. Desta forma, a Ré não realizou prova nos autos capaz de desconstituir o pedido das Autoras, prevalecendo a narrativa inicial suportada pelos elementos de convicção..”
Tal fatro, inegavelmente acarretou danos extrapatrimoniais a parte recorrida, gerando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

(7) No que tange aos danos materiais, entendo que restou demonstrada a perda material, referente ao valor do notebook, conforme narrativa exordial, reclamações administrativas realizadas, e ainda, nota fiscal de ID 19156441. Com relação ao quantum dos danos morais experimentados, é patente a frustração da expectativa do consumidor, que contratou um serviço e não recebeu a prestação do serviço de forma adequada, de modo que o valor fixado a título de reparação pelos danos morais não merece reparo, uma vez que corretamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)